Tribunal: STF
Processo: RHC 249664
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 890.461/ES, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 18 de setembro de 2006, os denunciados, em comunhão de vontades e fazendo uso de armas de fogo, subtraíram, aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), entre dinheiro e cheques, pertencentes ao Supermercado Rede Show, após assassinarem o segurança que realizava a escolta do malote, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 248. 



    […]



    Os autos relatam que o denunciado Jeferson trabalhava no setor financeiro do Supermercado Rede Show, atuando na tesouraria, transportando valores diariamente, sendo que este foi quem passou todas as informações do crime e como se não bastasse iria facilitar o delito, pois comunicou os demais denunciados que iria deixar a janela do seu lado aberta. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 21 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO, EMBORA A PARTE TENHA, POSTERIORMENTE, INSTRUÍDO O WRIT, ANTES DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Destaca que A simples leitura das decisões que antecederam o presente Recurso indica que as declarações dos demais denunciados foram os únicos elementos probatórios que substanciaram a condenação. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para absolver o ora recorrente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, limitou-se a registrar que: 



    Com efeito, por conta das provas produzidas nos autos, não é possível de forma clara e evidente a absolvição do paciente por meio da presente via ante a ausência de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Ademais, para se chegar a conclusão contrária aquela do Tribunal local seria necessário o aprofundamento das provas produzidas nos autos, o que [...] é vedado em sede de cognição sumária. Logo, a plausibilidade da tese ora apresentada e o reexame do estado de inocência do acusado devem ser discutidos na esfera competente, em sede de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nesse ponto, vale transcrever a manifestação do Subprocurador-Geral da República Ronaldo Meira de Vasconcellos Albo (fl. 1.138): 



    [...] Entendeu a Corte local suficientes as provas produzidas nos autos contra o paciente, visto que sua participação na empreitada criminosa foi relevante para consumação do delito, que vitimou o segurança do estabelecimento comercial durante o transporte de valores. Sobre esse ponto, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente teria repassado as informações relevantes para a consumação do crime, notadamente o modelo do veículo, o trajeto, além do fato de a janela do motorista estar aberta para facilitar a rendição, ao demais corréus. E, tais fatos na forma que ocorreram, corroborados pelos depoimentos dos demais corréus, foram suficientes para concluir pela autoria e materialidade do crime de latrocínio. Por outro lado, conforme consta na sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, a condenação, também foi lastreada em prova testemunhal, demonstrando que o paciente era homem de confiança da empresa e, portanto, quem teria fornecido as informações aos demais acusados […]



    Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente